Tribunal: STF
Processo: RHC 71974
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em "habeas corpus".
          -  Não demonstração  da ocorrencia,  no  caso, de  falta de
justa  causa  para  denunciar  o  paciente  pela  pratica  de  crimes
previstos no Código Penal Militar.
          Recurso ordinário a que se nega provimento.